Tribunal: TJMT
Processo: 0020501-93.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0020501-93.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EMANOELY DA COSTA SILVA (APELANTE), SERGIO MITSUO TAMURA - CPF: 805.283.091-53 (ADVOGADO), ELZA DE OLIVEIRA - CPF: 544.578.901-20 (VÍTIMA), HOTEL IMIGRANTES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020501-93.2017.8.11.0002

APELANTE: EMANOELY DA COSTA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EM RAZÃO DO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – ALEGADA AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES DURANTE A EMPREITADA CRIMINOSA – INVIABILIDADE – RÉ QUE EXERCEU GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA, AGREDIU UMA FUNCIONÁRIA DO ESTABELECIMENTO E, AINDA, AUXILIOU O COMPARSA A RECOLHER OS OBJETOS SUBTRAÍDOS – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA PREVISÍVEL E DE CARÁTER OBJETIVO QUE SE ESTENDEM AOS COAUTORES OU PARTÍCIPES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar na ausência de liame subjetivo entre os agentes quando um deles facilita a execução do roubo, exerce constrangimento à liberdade da vítima mediante vigília desta e do local do fato, e auxilia seu comparsa na subtração da
res furtivae
, adendo à conduta dele.

O emprego de arma de fogo no crime de roubo, por se tratar de circunstância de caráter objetivo, se comunica aos coautores e partícipes do delito, máxime quando há a previsibilidade de utilização do artefato bélico por um dos agentes na empreitada criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020501-93.2017.8.11.0002

APELANTE: EMANOELY DA COSTA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EMANOELY DA COSTA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (autos n. 20501-93.2017.811.0002 - Código 512816), que julgou a denúncia procedente e a condenou pelo crime de roubo circunstanciado e roubo majorado [em razão do concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo], à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa [art. 157, §2o, I e II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal].

A defesa postula a absolvição da apelante pela atipicidade material da conduta, uma vez que não ficou comprovado o liame subjetivo entre ela e o corréu, TIAGO LUÍS GONÇALVES DE SOUZA, na prática do crime de roubo. Subsidiariamente, busca extirpar a qualificadora do uso de arma de fogo, tendo em vista “
o desconhecimento do porte da arma pelo coautor do delito
” [doc. digital n. 23763976].

Em contrarrazões, o Ministério Público defende o acerto das condenações e pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 23763980].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 31286990].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020